Tribunal: STF
Processo: AS 231
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Arguição de suspeição e impedimento. Ausência dos pressupostos autorizadores. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Arguição de suspeição do relator de procedimento criminal que apura os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.



II. Questão em discussão



2. Saber se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento do impedimento ou da suspeição do relator. 



III. Razão de decidir



3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a suspeição e o impedimento se configuram em hipóteses excepcionais e taxativas. 



4. Não são admitidas alegações genéricas que não demonstrem a concreta ocorrência das situações que comprometam a parcialidade do julgador. Precedentes.



5. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. 



IV. Dispositivo



6. Arguição de suspeição a que se nega seguimento.



__________



Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV; art. 254, I. 



Jurisprudência relevante citada: AS 103 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux; AImp 59 AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli.



    1. Trata-se de arguição em que se pretende a declaração do impedimento ou da suspeição do Min. Alexandre de Moraes para a relatoria da Pet 12.557, em tramitação neste Supremo Tribunal Federal. 



    2. A parte requerente sustenta, em síntese, a parcialidade da autoridade arguida para a relatoria de procedimento criminal que apura os crimes relacionados aos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. 



    3. Com esses argumentos, a defesa requer seja reconhecida a suspeição do Min. Alexandre de Moraes para a condução da Pet 12.557 e, por consequência, seja determinada a anulação do processo.



    4. Em 26.09.2024, neguei seguimento à AIMP 171, ajuizada com a mesma finalidade da presente arguição de suspeição. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. Os artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal estabelecem o seguinte:



    “Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:



    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;



    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;



    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;



    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.”



    “Art. 254.  O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:



    I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;



    II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;



    III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;



    IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;



    V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;



    VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a suspeição e o impedimento se configuram em hipóteses excepcionais e taxativas. Não são admitidas, portanto, alegações genéricas que não demonstrem a concreta ocorrência das situações que comprometam a parcialidade do julgador. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. As hipóteses de suspeição estão previstas no art. 254 do Código de Processo Penal. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o rol previsto na legislação adjetiva penal é taxativo. Precedente: HC 114.649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015.



    3. In casu, a pretensão da parte autora é de interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no art. 254 do CPP, a qual, como se verifica, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 



    4. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (AS 103 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente))



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MINISTRO DO STF QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS QUANDO INTEGRANTE DO STJ. JULGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTE AS MESMAS TESES LÁ FIXADAS. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. 



    (...)



    3. As hipóteses de impedimento e suspeição são expressas na lei processual civil, sendo o rol taxativo, não havendo que se admitir interpretação analógica ou extensiva. Precedentes: ARE 705.316-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/4/2013; RMS 28.082-AgR-segundo julgamento, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014; e AR 2.274, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 10/12/2014. 



    (...)



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE 806.696-ED, Rel. Min. Luiz Fux)



    8. Na situação dos autos, tal como consignado na decisão em que neguei seguimento à AIMP 171, não foram apresentados elementos que comprovem situação excepcional ou com gravidade suficiente para justificar o acolhimento do pedido. Tampouco ficou demonstrada de forma clara, objetiva e específica razão jurídica que demonstre o real comprometimento da autoridade arguida para o julgamento da causa. Nessa linha, veja-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na arguição de impedimento. Alegações subjetivas e genéricas da parte que não se mostram suficientes para configurar o impedimento do arguido. Elementos probatórios colacionados insuficientes para demonstrar a alegada existência de interesse direto na causa. Óbice ao prosseguimento do pedido de impedimento por ausência de demonstração de situação objetiva que o sustente. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Recurso ao qual se nega provimento.



    (AImp 59 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.10.2020)



    9. Nessas condições, para além da deficiente instrução do pedido (que não veio acompanhado com qualquer elemento idôneo que comprove as alegações deduzidas), os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida.



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 280 do RISTF, nego seguimento à presente arguição de suspeição. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente